Tribunal: TJSP
Processo: 2105428-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Intimação para cumprimento, sob pena de multa diária. Inconformismo da autora. Concessão de prazo para cumprimento. Tutela antecipada deferida sem imposição de multa. Descumprimento noticiado. Arbitramento de multa. Agora com penalização inexistente. Nova intimação, agora para ciência do arbitramento da multa, que somente pode vir a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Intimação para cumprimento, sob pena de multa diária. Inconformismo da autora. Concessão de prazo para cumprimento. Tutela antecipada deferida sem imposição de multa. Descumprimento noticiado. Arbitramento de multa. Agora com penalização inexistente. Nova intimação, agora para ciência do arbitramento da multa, que somente pode vir a incidir a contar do prazo para cumprimento. Retroação. Impossibilidade. Multa que passa a incidir da data de sua fixação e após decurso do prazo concedido para o cumprimento. Decisão mantida. Recurso não provido, nos termos da fundamentação.